Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS. APREENSÃO DE MADEIRA. PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARGUIÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL, DECORRENTE DO PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO. BEM PERECÍVEL. DETERIORAÇÃO NATURAL, PELO DECURSO DO TEMPO. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CARREADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, a empresa demandante afirma que sofreu prejuízos decorrente da conduta de funcionários do ESTADO DE MATO GROSSO, os quais teriam apreendido indevidamente madeiras de sua propriedade e, posteriormente, deixado que as mesmas se tornassem inservíveis, além de terem efetuado indevidamente a doação parcial do produto, em descumprimento à decisão judicial proferida pela E. Turma Recursal. Dessa forma, resta evidente a legitimidade passiva ad causam do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que o fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade ao ente público é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.
2. De igual modo, não há se falar em prescrição do pedido de restituição do tributo recolhido, haja vista que o direito de postular a restituição somente exsurgiu a partir do momento em que houve o trânsito em julgado da decisão que declarou a extinção do processo criminal, ou seja, a partir de setembro de 2013. Considerando que a ação fora proposta em janeiro de 2016, não há se falar em prescrição.
3. Trata-se de ação proposta pela empresa VEDANA E CIA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a indenização relativa ao valor de 02 (duas) cargas de madeira apreendidas, bem como restituição da importância relativa aos tributos recolhidos.
4. A apreensão das madeiras ocorreu no exercício regular de direito, em razão de indícios da prática de crime ambiental, na forma autorizada pela Lei 9.605/1998.
5. O fato de o processo criminal, posteriormente, ter sido extinto, em razão da declaração da extinção da punibilidade da acusada (prescrição da pretensão punitiva), não tem o condão de transmudar a apreensão levada a efeito em ato ilegal, o que ensejaria eventual responsabilidade civil.
6. O bem fora apreendido com respaldo na lei e, em se tratando de produto perecível, por certo que o decurso do tempo o tornaria inservível, inexistindo ato ilícito a ser indenizado pelo ente público.
7. Demais disso, deve ser levado em conta que as esferas judicial e administrativa são absolutamente independentes. O fato de a Turma Recursal ter revogado a decisão judicial de primeiro grau que determinou a doação das madeiras, não significa que o perdimento não possa ter ocorrido mediante decisão administrativa, em processo que tramitou perante o órgão competente.
8. Pelo teor do ofício no 0100/CBRP/2014, houve a declaração da perda parcial da madeira pela comissão de avaliação, assim como determinação de doação, tudo em procedimento administrativo que é autônomo e desvinculado do processo criminal.
9. Era ônus da empresa demandante ter providenciado a juntada não apenas do processo criminal, mas também do procedimento administrativo, indicando a inexistência de decisão administrativa declarando o perdimento e/ou a doação da madeira apreendida, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000513-83.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (RECORRENTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021